Tribunal: TJPA
Processo: 0801134-82.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801134-82.2022.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: LUANE AUGUSTA ANDRADE SARUBBI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA COMISSIONADA. EXONERAÇÃO DURANTE A GRAVIDEZ. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. LICENÇA-MATERNIDADE. TEMA 542/STF. POSSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA DECLARAÇÃO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Oriximiná contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que determinou o pagamento de salários e demais direitos à impetrante no período da estabilidade provisória assegurada à gestante, mesmo se tratando de servidora comissionada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a exoneração de servidora comissionada durante a gestação viola a estabilidade provisória prevista no art. 10, II, "b", do ADCT e se há direito ao pagamento de verbas correspondentes ao período da licença-maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário (RE) 842.844 (Tema 542) , firmou tese no sentido de que a trabalhadora gestante tem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico do vínculo funcional.

4. O Mandado de Segurança é meio processual adequado para a declaração de direitos, nos termos da Súmula 625/STF.

5. A certidão de nascimento da criança é documento apto a comprovar a gravidez ao tempo da exoneração.

6. A decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVIII; ADCT, art. 10, II, "b".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.844 (Tema 542); Súmula 625/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra a Decisão Monocrática que
negou provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
que objetivava desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Oriximiná,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
LUANE AUGUSTA ANDRADE SARUBBI
contra a autoridade coatora
PREFEITO MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ-PA
.

Em síntese da demanda, a impetrante, que foi contratada temporariamente em 03/02/2022 para exercer o cargo de Assessora Setorial DAS4, com remuneração de R$ 2.127,00 (dois mil cento e vinte e sete reais), foi exonerada do cargo enquanto estava gestante de 8 (oito) meses, conforme declara na carteira de trabalho e no Decreto nº 196/2022. Por conta disso, teria impetrado o remédio constitucional para impugnar sua dispensa arbitrária ou que, ao menos, sejam pagos os meses da licença maternidade a que faz
jus
.

Posteriormente, o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda para conceder a segurança em parte no sentido de determinar o pagamento dos valores referentes a salários e demais direitos correspondentes ao período de garantia assegurada à gestante, iniciando-se da data do ajuizamento do
mandamus
até o 5ª (quinto) mês após o parto, corrigido monetariamente pelo índice IPCA e a partir do vencimento e juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês a contar da citação.

Inconformado, o município interpôs recurso de Apelação para sustentar que o cargo ocupado, pela recorrida, é de livre nomeação e exoneração, portanto, não gerando qualquer direito. Defende que embora a recorrida tenha comprovado seu estado gravídico, em nenhum momento comprovou a ausência de pagamento das verbas rescisórias que alega fazer
jus
. Concluiu apontando que não cabe dilação probatória no presente remédio constitucional e, por fim, defendeu que a licença maternidade é responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Diante disso, requereu o provimento do recurso para denegar a segurança.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso para manter a sentença por seus próprios termos.

Insatisfeito, o Ente Municipal interpôs Agravo Interno e em suas razões recursais alega a impossibilidade de manejo do mandado de segurança para fins de cobrança de valores, por violar a Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Defende a ausência de lastro probatório mínimo para o acionamento do remédio constitucional, logo haveria a necessidade de dilação probatória, porventura, não previsto pelo procedimento especial.

Sustenta que a relação jurídica entre as partes é o de cargo de livre nomeação e exoneração, o que inviabilizaria a aplicabilidade da Consolidação Das Leis Do Trabalho (CLT) e do art. 10, II do Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Por conta disso, requereu o exercício do Juízo de retratação pela relatora para dar provimento à Apelação Cível, caso contrário, fosse levado o Agravo Interno para ser julgado pela Colenda Turma.

Mesmo intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme ID 22313487.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o reconhecimento de estabilidade no período gestacional e se devido os valores referentes aos meses em que deveria gozar da licença maternidade, mesmo se tratando de servidora em cargo de livre nomeação e exoneração

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Sobre o procedimento “errôneo” alegado pela Municipalidade, verifica-se que o Mandado Segurança é procedimento hábil para realizar a declaração de direitos, nos termos da súmula 625 do Supremo Tribunal Federal (STF).
In verbis
:

Súmula 625/STF:
Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.

Neste sentido, considerando o “arcabouço” jurídico detido sobre a fundamentação, o fato da recorrida ser comissionada e pelo art. 10, II, b do Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), o recorrente esquece de mencionar que a controvérsia judicial fora julgada no Recurso Extraordinário (RE) 842.844, por sua vez, gerando o Tema 542 de Repercussão Geral que diz o seguinte:

Tema 542/STF: A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória,
independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.

Diante disto, destaca-se que o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória para trabalhadoras gestantes, independentemente do regime jurídico de contratação. Isso significa que mesmo aquelas que ocupam cargos em comissão ou foram contratadas por tempo determinado têm esses direitos assegurados.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a ex-servidora possuía o cargo de Assessor Especial Setorial. DAS-4, sendo exonerada pelo Decreto 196/2022 com vigência no dia 22/03/2022 (ID 17698222), bem como anexou a certidão de nascimento da menor Lina Virginia Sarubbi Mileo, nascida no dia 12/04/2022, conforme ID 17698223.

Desta forma, pela simples observância do decurso do tempo resta evidente que fora exonerada enquanto ainda estava grávida. Logo, o ato administrativo proferido pela autoridade competente é detentor de várias nulidades sobre a recorrida, ao desconsiderar totalmente seu momento de maternidade previsto na Constituição.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GRAVIDEZ AO TEMPO DA DISPENSA. TEMA 542/STF. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. LÓGICA JURÍDICA APLICÁVEL. COMPROVAÇÃO RECONHECIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pra declarar a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e condenar o autor ao pagamento das parcelas de FGTS sobre o período trabalhado, acrescido do tempo de estabilidade gravídica, além dos salários alusivos ao período de estabilidade, observada a sucumbência recíproca, assim como os termos da gratuidade da justiça e da isenção da Fazenda Pública;

2. A discussão recursal diz respeito à matéria fática, restrita ao pedido de indenização pela estabilidade provisória, tendo em vista que o apelante controverte apenas a comprovação do estado gravídico ao tempo da vigência do contrato;

3. A teor do inciso XVIII do art. 7º c/c alínea "b" do inciso II do art. 10 do ADCT, ambos da CF, e das balizas do Tema 542 do STF, é devida a estabilidade provisória a qualquer trabalhadora, independente do vínculo de serviço, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto;

4. Observadas as condições socioculturais e econômicas do caso concreto, sendo aplicável a lógica jurídica ao caso concreto, a certidão de nascimento pode suprir o resultado da ultrassonografia ou outro exame que aponte a data exata da concepção. Portanto, deve ser mantida a sentença que se orientou nesse sentido e reconheceu o direito da autora à indenização correspondente à estabilidade provisória;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800035-15.2018.8.14.0103 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023) (grifo nosso)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO A ESTABILIDADE GESTACIONAL. ESTABILIDADE. PAGAMENTO DOS VALORES. GARANTIA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPRVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no que tange a estabilidade gestacional de servidora temporária reconheceu a repercussão geral – Tema 542, estando pendente de julgamento.

2. Ocorre que a jurisprudência do STF é no sentido de reconhecer a estabilidade, o que culmina na obrigatoriedade da Administração em pagar os valores dos salários até 5 meses após o nascimento da criança, ainda que seja contratada a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, pois tem direito a licença maternidade e a estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez.

3. Desse modo, não há reparos a serem feitos na sentença combatida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006010-67.2018.8.14.0130 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/02/2022 )

Diante disto, resta evidente a desnecessidade de modificação do julgado, por ter sido respeitada e aplicada a legislação e a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025